Tribunal: STF
Processo: AI 534118
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Agravo de Instrumento.
Inadmissibilidade. Intempestividade. Comprovação de que o recurso
foi interposto no prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração.
Provada sua tempestividade, deve ser apreciado o recurso.
2.
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento.
Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282
e 356. Não se admite recurso extraordinário quando falte
prequestionamento da matéria constitucional invocada.
3.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Rescisão de contratos.
Ação de indenização por danos morais. Alegação de ofensa ao artigo
5º caput, e incisos X, XXII, XXXII e LV, da Constituição Federal.
Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Não
cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa
que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.